Tribunal: TJMT
Processo: 1018125-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018125-84.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (EMBARGADO), ARI LUIZ ZANATTA - CPF: 288.574.610-68 (EMBARGADO), SILVIA MARIA BACKES ZANATTA - CPF: 770.049.490-87 (EMBARGADO), NERI ZANATTA - CPF: 392.494.840-20 (EMBARGADO), ELIANA DANIELI ZANATTA - CPF: 910.316.800-04 (EMBARGADO), ARLI ZANATTA - CPF: 442.566.040-49 (EMBARGADO), VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA - CPF: 917.035.900-82 (EMBARGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ORDEM DE REFORÇO DE PENHORA – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS TIDOS COMO ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS DEVEDORES – DISPENSABILIDADE DESSES BENS NÃO DEMONSTRADA –
DECISUM
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – DELIMITAÇÃO DA ÁREA PENHORADA – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Admite-se a manutenção do maquinário na posse dos devedores se for essencial à sua atividade econômica. Não sendo comprovada a dispensabilidade do bem às atividades dos executados, mostra razoável a manutenção do bem nas mãos dos devedores.

A delimitação da área penhorada é diligência que deverá ser realizada quando o feito estiver apto a expropriação e somente depois de julgadas todas as inúmeras ações conexas que discutem o valor da dívida, por meio de várias execuções de título extrajudicial.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO JOHN DEERE S. A. contra o acórdão de ID no 124885658 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018125-84.2021 desproveu o recurso apresentado em face de

SADI ZANATTA E OUTROS.

Em suas razões de ID no 125787673, o embargante sustenta que o julgado apresenta os vícios de: contradição entre a motivação que indeferiu a penhora, remoção e avaliação dos maquinários e a jurisprudência relacionada no acórdão; omissão de análise quanto a garantia fiduciária dos bens móveis; premissa equivocada no tocante à execução que tramita no interesse do credor fiduciário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com o provimento integral do seu agravo.

Em contrarrazões de ID no 126685158 as partes embargadas refutam
in totum
as alegações do recorrente, pugnando pela rejeição dos embargos.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de vícios do julgado elencadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Insurge-se o banco recorrente contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu a penhora, avaliação, remoção e depósito dos maquinários dados em garantia de alienação fiduciária e, também, o pedido de demarcação da área penhorada.

Acerca do pedido de reforço da penhora, como é cediço, a nomeação do devedor como depositário somente é possível em hipóteses excepcionais, onde haja a anuência do credor ou quando o bem for de difícil remoção, conforme dispõe o § 2o do art. 840 do CPC.

Além disso, admite-se a possibilidade de manter os bens eventualmente penhorados na posse do executado quando demonstrada a indispensabilidade ao desenvolvimento das atividades do devedor, fato este reconhecido pelo julgador e não descaracterizado satisfatoriamente pela parte recorrente.

In casu, não há como conferir, por ora, em sede recursal e pela via estreita do agravo de instrumento, a segurança necessária para fazer prevalecer a tese de que os maquinários, de fato, não são essenciais à atividade agrícola desenvolvida pelos devedores, e que esse tipo de atividade pode causar prejuízo ou desgaste excessivo do bem, capaz de prejudicar o provimento final da execução.

A propósito, colaciono arestos deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - PENHORA E REMOÇÃO - INDEFERIMENTO AO FUNDAMENTO DE QUE OS BENS SÃO INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE DO DEVEDOR - NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO. A nomeação do devedor fiduciante como depositário somente é possível em hipóteses excepcionais, onde haja a anuência do credor ou quando o bem for de difícil remoção, conforme dispõe o § 1o do art. 666 do CPC. Se não demonstrada a necessidade indispensável do maquinário ao desenvolvimento normal das atividades do devedor, não se mostra razoável a manutenção do bem em mãos do devedor.” (AI, 61352/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/02/2013, Data da publicação no DJE 05/03/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ – MORA CARACTERIZADA – SINTONIA COM O ART. 3o DO DECRETO-LEI N. 911/69 – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM (TRATOR) PARA A ATIVIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – EQUIPAMENTO SOB SUA POSSE DESDE 2003 – DÍVIDA VENCIDA EM 2008 – APREENSÃO EM 2011 – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL AFASTADO – DEFESA APENAS NA CONTESTAÇÃO À BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.[...] Somente se admite a manutenção do maquinário na posse do devedor se for essencial à sua atividade econômica e desde que demonstrados o risco de dano irreparável e a verossimilhança de suas alegações, requisitos verificados no contexto sub judice.” (AI, 85139/2011, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2013, Data da publicação no DJE 13/05/2013).

E de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM PENHORADO – MANUTENÇÃO NA POSSE DO EXECUTADO – MAQUINÁRIO RURAL – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR OU DIFÍCIL REMOÇÃO – EXIGÊNCIA DO ARTIGO 666, § 1o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não sendo comprovada a indispensabilidade do bem às atividades do executado, mister se faz a remoção do bem penhorado para a posse do exequente.” (AI 81030/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015).

Frise-se que a natureza do recurso se limita, essencialmente, em analisar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo. Ademais, eventual pedido de complementação do penhor poderá ser reapreciado pelo magistrado, caso sobrevenham novos elementos de convicção que modifiquem o posicionamento inicial.

Com isso, por não vislumbrar razões para desconstituir os termos da decisão agravada, mostra prudente a manutenção do bem nas mãos dos devedores, pois essenciais ao regular desenvolvimento das atividades dos executados.

Por fim, no tocante à tese de necessidade de delimitação da área sobre a qual recai a penhora, esta também deve ser rechaçada, caminhando no mesmo sentido do decidido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1009155-66.2019, o qual sou relator e tem as mesmas partes litigantes.

Isto porque a delimitação da área penhorada é diligência que deverá ser realizada quando o feito estiver apto a expropriação e somente depois de julgadas todas as inúmeras ações conexas que discutem o valor da dívida, por meio de várias execuções de título extrajudicial.

Assim, é irretocável a decisão combatida, devendo ser mantida em sua integralidade.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022